Tribunal: STF
Processo: ARE 1515327
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência, no caso, de orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (doc. 11).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] o Acórdão do TRF5 considerou erroneamente a Lei 4.543/84 aplicável ao caso, nos termos da qual a legalidade da nomeação do Agravante não poderia ter sido aferida para fins de recepção e de compatibilidade com o art. 47 da Lei 8.935/94, tanto porque a nomeação “originária” ocorreu em 1983, quanto porque o Agravante pôde optar pela oficialização da sua serventia, nos termos do art. 4º, da Lei estadual 5.005 de junho de 1988 e do art. 32 do ADCT (doc. 13, p. 5 — grifos no original). 



    Diz, ainda, que:



    [...] o Acórdão também deixou de aplicar a regra do art. 54 da Lei 9.784/1999, que fulmina as pretensões da Administração Pública de anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, tal qual o que nomeou o Agravante enquanto Oficial do Cartório de Monteirópolis/AL (doc. 13, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque a questão dos autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações contidas na Constituição Federal.



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator